Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-90.2024.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000313-90.2024.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA Advogado(s): EDEMILSON KOJI MOTODA APELADO: JOAO VENICIOS TAVARES DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA POR FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONTRATUALMENTE INDICADO. AVISO DE RECEBIMENTO COM OBSERVAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". NOTIFICAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA E REGULAR PARA COMPROVAR A MORA. TEMA 1.132/STJ. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000313-90.2024.8.05.0057, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.